Tribunal: CARF
Processo: 13639.000577/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000577/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.027 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAURICIO LIMA DE MARCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19/05/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.326,98 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$26.318,00 e, da omissão
de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 325,56 da fonte pagadora: Rio de Janeiro Prefeitura

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese que:

a)
pleiteou R$33.284,29 de despesas médicas e somente foi considerado o
valor de R$6.966,29; a descrição dos fatos foi feita de forma genérica, não foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000577/2008-22
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000577/2008-22

especificadas as despesas médicas passíveis de dedução, portanto, a Notificação
de Lançamento está eivada de irregularidades, devendo ser decretada sua
nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que afirma não possuir
elementos suficientes para se defender; a infração constatada é inconstitucional,
haja vista terem sido desrespeitados direitos e garantias constitucionais, art. 5o,
LIV, da CF/88;
b)
transcreve a legislação tributária sobre a matéria citada no instrumento
fiscal, isso para afirmar que suas despesas médicas são passíveis de dedução e
os documentos comprobatórios oferecidos estão nas condições estabelecidas
pela legislação; apresenta ainda declarações dos profissionais que atestam os
recebimentos em espécie; não há limites estabelecidos pela lei para a dedução,
logo, não há o que se inferir sobre elevado valor; possuía dinheiro em mãos
declarados que suportariam suas despesas, assim como renda mensal de
informações suficiente; poderia, ainda, ter sido efetuado o cruzamento de
informações pacientes/profissionais para a verificação se receberam ou não os
recursos, demonstrando a idoneidade dos documentos; a inidoneidade dos
documentos tem que ser comprovada pela autoridade tributária; a apresentação
de laudos, radiografias, exames, fere o Código de Ética da profissão, expondo a
intimidade das pessoas.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i)
notificação de lançamento (fl.44);
(ii)
recibo de entrega de DAA (fls. 52-63);
(iii)
intimação fiscal (fl.64);
(iv)
declarações atualizadas das profissionais Cássia Maria Monteiro Salgado,
Maria de Fátima Mendonça da Silva, Caroline de Freitas Goulart, Edilane
Demarque, e Andréa Iva Zaquieu. (fls.66-75);
(v)
recibos no valor de R$ 5.000,00 a Dra. Andréa Iva Zaquieu, fisioterapeuta,
inscrita no CPF 014555237-39, CREFITO: 2/41807 – F (fls.78-83);
(vi)
recibos no valor de R$ 5.000,00 a Dra. Edilane Demarque, fisioterapeuta,
inscrita no CPF 041.067.757-43, CREFITO: 2/9157 - FPF, por tratamento
fisioterapêutico na dependente do contribuinte, Guaraciaba Germello de Marca
(fls.84-89);
(vii)
recibos no valor de R$ 5.000,00 a Dra. Cássia Maria Monteiro Salgado,
psicóloga, inscrita no CPF 560943096-68, CEP:04/6082, referente a tratamento
psicológico no dependente do contribuinte, Mauricio Lima de Marca Júnior
(fls.85-95);
(viii) recibos no valor de R$ 10.318,00, a Dra. Maria de Fátima Mendonça da
Silva, cirurgiã dentista, inscrita no CPF 920.448.168-49, CROMG 26379 (fl.96-
101);
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000577/2008-22

(ix)
recibos no valor de R$ 1.000,00 a Dra. Caroline de Freitas Goulart,
cirurgiã dentista, inscrita no CPF 037.654.356.609, CROMG30090, referente a
tratamento odontológico (fls.102-104)

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão no: 09-31.151 -
4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, diante dos seguintes motivos:

a)
acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não
cabe à autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar competência
para fazê-lo, conforme o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, com redação dada
pela MP n° 449/08, convertida na Lei n° 11.491/09 (DOU de 28 maio de 2009);
b)
não há o que se falar de nulidade da Notificação de Lançamento
contestada, uma vez que não verificou-se a ocorrência de qualquer das hipóteses
elencadas no art. 59 do Decreto 70.235/72;
c)
sobre as deduções de despesas médicas, define o art. 80, § 1°, I a V, do
Decreto n° 3000/99 – RIR, que, para que as despesas médicas constituam dedução, é
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados, e, tratando-se
de deduções exageradas em relação aos rendimentos tributáveis do contribuinte, estão,
também, sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. O
contribuinte não comprovou a efetividade das prestações dos serviços;
d)
da mesma forma, O art. 73 do RIR/999 autoriza a Fiscalização a
demandar dos contribuintes documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, sendo que a
salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os requisitos
legais exigidos;
e)
a afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os pagamentos
das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como prova, já que
"alegar e não provar é o mesmo que não alegar";
f)
A respeito de se ter lastro financeiro suficiente para realizar os
pagamentos declarados, somente importa quando a autuação faz referência à
análise da evolução patrimonial do contribuinte, o que não foi objeto de
investigação nos autos. A referida situação fiscal, requer prova de forma
individualizada dos pagamentos efetuados;

Inconformado com o v. acórdão no: 09-31.151 - 4a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em suma:

a)
houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, por ausência de
indicação de elementos objetivos que propiciariam a ampla do contribuinte, uma
vez que este não tem conhecimento dos elementos e dos critérios utilizados pelo
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000577/2008-22

Auditor Fiscal para proceder ao arbitramento do saldo do imposto a ser pago,
por este motivo, requer seja decretada a nulidade da Notificação de Lançamento;
b)
todos os documentos comprobatórios foram entregues de acordo com os
arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 — RIR/99, e ainda,
reapresentadas as declarações com firma reconhecida em cartório;
c)
não há impedimento no fato do impugnante ter feito pagamentos em
espécie, e não em cheque, já que pode verificar-se na Declaração de IR do
Recorrente, que este possui em sua guarda dinheiro em espécie (R$ 100.000,00 —
cem mil reais);
d)
sobre a exigência de entrega de laudos, os psicólogos são impedidos de
fazer, pelo fato de tal atitude implicar no ferimento do Código de Ética da
profissão, pois tal atitude expõe a intimidade de seus clientes. Apenas fazem
declarações, como foi feita, atestando a prestação dos serviços e o recebimento
de valores.
e)
a Receita Federal possui recursos para fazer o cruzamento das
informações prestadas pelo Impugnante, no sentido de conferir nas declarações
prestadas por estes profissionais em questão, se receberam ou não os recursos
declarados, o que presume a idoneidade dos documentos apresentados.
f)
os dispositivos legais atinentes a espécie não estabelecem que a despesas
médicas deduzidas tem que se restringir ao domicilio do contribuinte. Nada
impede que o Recorrente realize seu tratamento odontológico em cidades
diferentes, já que possui imóvel na cidade do Rio de Janeiro, conforme
mencionado em sua Declaração de Bens, e ainda como também pode ser
observado através de suas declarações de IR, possui um filho/dependente, que
estudava na época dos fatos o curso de medicina na cidade do Rio de Janeiro,
dessa forma, resta bastante justificável a presença continua do contribuinte e de
sua esposa na cidade do Rio de Janeiro, facilitando um tratamento dentário na
cidade de Niterói.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas, por força do art. 8o, §2o, III, da
Lei no 9.250/95, somente podem ser admitidas caso comprovadas por meio de recibo que
preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas –CPF de quem os recebeu.
Ademais disso, nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 estabelece os requisitos
para a dedução de despesas médicas.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000577/2008-22

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada.
Pois bem, relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação
de recibos e declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica,
sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando
solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se a partir da análise do Termo de Intimação Fiscal
juntado às fls. 64, que o ora Recorrente foi intimado para comprovar a prestação dos serviços
informados em sua declaração, bem como a efetividade da entrega dos recursos.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000577/2008-22

Dessa forma, diante da não apresentação de prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa fiscal,
porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao Contribuinte provar a despesa por
outros meios.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa
do seu provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital